Tribunal: STF
Processo: Rcl 52808
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Argos Fayad e outros contra decisão proferida pelo Presidente da 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis de Curitiba, a qual teria usurpado a competência desta Suprema Corte.



    Os reclamantes narram que 



    “1. Os Autores foram vencidos em todas instâncias dos JUIZADOS ESPECIAIS e na sequência, foi inadmitido o RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto, pela egrégia 5ª. TURMA RECURSAL DO ESTADO DO PARANÁ, através de 3 (três) decisões de lavra do EXMO. PRESIDENTE, todas elas sob fundamentos diversos. 



    Anote-se, por importante, que tanto o RE como os indeferimentos que se sucederam (inadmissibilidade) foram proferidos e lavrados pelo mesmo Julgador. Atuando na qualidade de PRESIDENTE e posteriormente, com relação ao último agravo, como RELATOR.



    (...)



    5. Ao submeter o AGRAVO INTERNO ao órgão colegiado, atuou o senhor PRESIDENTE como RELATOR e novamente indeferiu o subimento do RE agora sob novo fundamente, ou seja a de que as causas julgadas pelos Juizados, possuem a presunção relativa da ausência de repercussão geral. (Mov. 62.1 – autos 774-30.20217.8.16.0158/3)”



    Sustentam que o trâmite de referido processo usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal. Nesse tocante, afirmam que 



    “Inobstante a correção de rumo. mas de forma novamente equivocada, a nosso ver, o mesmo Juiz que julgara os recursos apresentados até então, atuou dessa vez como RELATOR, emitindo relatório e voto. 



    Tal fato, claramente induz a percepção de que a causa novamente estava sob controle e opinião jurídica do mesmo JULGADOR, com o mesmo julgamento e com o mesmo entendimento. 



    Ora, a apresentação de recursos e dos inconformismos das partes e advogados, com relação a julgamentos, não devem e não podem ser analisados pelo mesmo Juiz que proferiu a decisão atacada, sob pena da extinção do princípio do duplo grau de jurisdição, ou de que toda causa deve ser julgada por pelos menos dois juízes ou duas instâncias. 



    Entretanto, um novo argumento decisório veio à tona com o julgamento unânime (!) como era de se esperar, dos componentes da 5 ª Turma recursal, ou seja, de que o RE não poderia subir ao Supremo devido a ‘presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995) (sic.)”



    Aduzem que há incompetência absoluta dos juizados em razão da natureza da matéria, 



    “[a] presente causa, NUNCA DEVERIA TER SIDO JULGADA PELOS JUIZADOS, pois sua origem, os fatos que lhe deram suporte jurídico, não se enquadram, na COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS e em consequência afrontam a CONSTITUIÇÃO FEDERAL e em consequência inafastável a atuação do SUPREMO para corrigir o erro e colocar a ‘locomotiva nos trilhos’ da justiça e do direito. 



    (...)



    A despeito da arguição de “incompetência absoluta” ter sido realizada em todas instâncias, desde a contestação, recurso de apelação, agravos, a mesma não foi analisada devidamente e não houve decisão fundamentada sobre essa questão, como se se tratasse de assunto de menor importância e relevância.



    (...)



    Como visto, a questão da INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA é matéria CONSTITUCIONAL e deve e pode ser declarada em qualquer momento, por qualquer INSTÂNCIA OU TRIBUNAL.”. 



    Requer que a presente reclamação



    “seja julgada procedente, para o fim de declarar a incompetência absoluta dos juizados, no julgamento da presente causa, anulando-se todos os atos praticados até o momento.”



    É breve o relatório. Decido.



    Não há decisão do STF ou enunciado de súmula vinculante indicado como paradigma de confronto de modo a legitimar a utilização da reclamação por desrespeito à autoridade desta Suprema Corte.



    Ademais, ainda que alegue existir usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal para o exame do recurso extraordinário interposto, os reclamantes deixaram de demonstrar de que forma essa usurpação de competência teria acontecido no presente caso, tendo em vista não apontarem de qual maneira os supostos desacertos do acórdão proferido pela 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais de Curitiba, o qual confirmou a inadmissibilidade do apelo extremo, deveriam ser examinados pelo STF.



    No caso, os reclamantes buscam questionar o trâmite, os desacertos das decisões proferidas, bem como a competência do juizado especial cível para apreciar ação de regresso movida contra condôminos, visando ressarcimento de importância paga pela ora beneficiária em ação de execução fiscal, da qual os reclamantes não foram instados a se manifestar.



    Não se admite, no entanto, o uso da reclamação como sucedâneo recursal:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16/10/09).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. I - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. II - Não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Fundamentação recursal deficiente (Súmula 287). III - Reclamação improcedente. IV - Agravo regimental improvido” (Rcl nº 5.684/PE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/08).



    “o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 5/8/11).



    Por fim, ressalte-se que a petição inicial foi redigida com informações desconexas e de inviável compreensão, sendo que sequer foi acompanhada dos documentos hábeis a elucidar o ponto em que se afirma a usurpação de competência desta Corte.



    A atecnia na formulação do incidente atrai o não conhecimento da presente reclamação, a qual, por atribuição constitucional, presta-se para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente